Tribunal: TCU
Processo: 038.469/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18030/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 1.7.1 do Acórdão 10294/2021-TCU-Primeira Câmara ; dar ciência desta deliberação à Petrobras Transporte S/A e apensar os presentes autos ao TC Processo 015.923/2021-5 (Representação), de acordo com o parecer da Selog (peça 18): 1. Processo TC- Processo 038.469/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.